Tribunal: TJSP
Processo: 3003862-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. Insurgência da demandada contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial contábil e lhe atribuiu o ônus do adiantamento integral dos honorários, fixados em R$ 15.000,00. Pedidos recursais voltados à transferência do custeio aos demandantes, rateio da verba, redução do montante ou anulação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. Insurgência da demandada contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial contábil e lhe atribuiu o ônus do adiantamento integral dos honorários, fixados em R$ 15.000,00. Pedidos recursais voltados à transferência do custeio aos demandantes, rateio da verba, redução do montante ou anulação por inobservância de rito procedimental.

ÔNUS DO ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232 DO STJ E DO TEMA 871 DO STF. A demandada, na condição de devedora e vencida na fase de conhecimento, ao inaugurar a controvérsia por meio da alegação de excesso de execução, atrai para si o ônus probatório. Sujeição da Fazenda Pública ao depósito prévio dos honorários do perito. Afastamento das regras de rateio (artigo 95 do CPC) e de antecipação pelos autores (artigo 82, § 1o, do CPC), dada a natureza da resistência oposta à satisfação do crédito.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 671 DO STJ. ALTA COMPLEXIDADE CONTÁBIL. Inviabilidade de enquadramento da controvérsia ao Tema 671 do STJ, restrito a liquidações solucionáveis por meros cálculos aritméticos. Caso concreto que ostenta manifesta complexidade, envolvendo litisconsórcio numeroso, transição de moedas desde a década de 1990 e aplicação de sucessivos marcos regulatórios sobre juros e correção monetária aplicáveis às dívidas fazendárias, culminando na imposição da EC 113/2021. Imperatividade da prova técnica especializada.

PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO E AFASTAMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. Montante estipulado em R$ 15.000,00 que se afigura proporcional, razoável e condizente com o colossal volume de trabalho a ser desenvolvido pelo "expert". Inaplicabilidade dos limites financeiros previstos na Resolução CNJ no 232/2016, cujos parâmetros destinam-se exclusivamente às lides nas quais a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça, hipótese não configurada nos autos.

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCEDIMENTAL (ARTIGO 465 DO CPC). A ausência de intimação prévia do perito para formulação de proposta de honorários não acarreta nulidade do ato jurisdicional quando não demonstrado prejuízo econômico abusivo à parte. Arbitramento direto que prestigia os princípios da celeridade processual e da razoabilidade, viabilizando a entrega efetiva da jurisdição por este E. TJSP em litígio que perdura há décadas. Decisão mantida integralmente.

RECURSO DESPROVIDO.